Tribunal: TJES
Processo: 0001754-42.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. VEDAÇÃO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período. A Defesa requer o oferecimento de acordo de não persecução penal, a fixação do regime aberto ou substituição da pena por restritivas de direitos, o direito de recorrer em liberdade e o arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal; (ii) analisar o cabimento da fixação de regime prisional mais brando; (iii) examinar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) avaliar a existência de interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade; (v) definir a necessidade de arbitramento de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O acordo de não persecução penal é inviável porque o crime do art. 302, §3º, do CTB possui pena mínima superior a quatro anos, descumprindo o requisito objetivo do art. 28-A do CPP.

4- A pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, tornando incabível a alteração do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do CP.

5- É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o delito em questão, conforme expressa proibição do art. 312-B do CTB.

6- Inexiste interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade, pois tal benefício já foi concedido na sentença condenatória.

7- É devida a fixação de honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal, observando os critérios de proporcionalidade e o art. 85, §2º, do CPC, fixando-se a verba em R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- É incabível o acordo de não persecução penal quando o crime imputado possui pena mínima superior a quatro anos.

2-A fixação do regime prisional deve observar o quantum da pena aplicada e os critérios legais do art. 33 do Código Penal.

3- É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes previstos no §3º do art. 302 do CTB, nos termos do art. 312-B do mesmo código.

4- A concessão do direito de recorrer em liberdade na sentença afasta o interesse recursal sobre o tema.

5- São devidos honorários à defensora dativa que atua no processo em grau recursal, arbitrados com base no art. 85, §2º, do CPC, e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CP, art. 33, §2º, alínea “b”; CTB, arts. 302, §3º, e 312-B; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001754-42.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. VEDAÇÃO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período. A Defesa requer o oferecimento de acordo de não persecução penal, a fixação do regime aberto ou substituição da pena por restritivas de direitos, o direito de recorrer em liberdade e o arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal; (ii) analisar o cabimento da fixação de regime prisional mais brando; (iii) examinar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) avaliar a existência de interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade; (v) definir a necessidade de arbitramento de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O acordo de não persecução penal é inviável porque o crime do art. 302, §3º, do CTB possui pena mínima superior a quatro anos, descumprindo o requisito objetivo do art. 28-A do CPP.

4- A pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, tornando incabível a alteração do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do CP.

5- É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o delito em questão, conforme expressa proibição do art. 312-B do CTB.

6- Inexiste interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade, pois tal benefício já foi concedido na sentença condenatória.

7- É devida a fixação de honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal, observando os critérios de proporcionalidade e o art. 85, §2º, do CPC, fixando-se a verba em R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- É incabível o acordo de não persecução penal quando o crime imputado possui pena mínima superior a quatro anos.

2-A fixação do regime prisional deve observar o quantum da pena aplicada e os critérios legais do art. 33 do Código Penal.

3- É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes previstos no §3º do art. 302 do CTB, nos termos do art. 312-B do mesmo código.

4- A concessão do direito de recorrer em liberdade na sentença afasta o interesse recursal sobre o tema.

5- São devidos honorários à defensora dativa que atua no processo em grau recursal, arbitrados com base no art. 85, §2º, do CPC, e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CP, art. 33, §2º, alínea “b”; CTB, arts. 302, §3º, e 312-B; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por SEBASTIÃO FRANCISCO DE ARAÚJO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 302, §3º do CTB à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Em suas razões recursais (ID nº 14231892), a Defesa aduz, em breve síntese, a possibilidade oferecimento do acordo de não persecução penal, bem como requer a fixação do regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários em favor do da advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14231897) com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14846801), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria do Estado (ID nº 14465405).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por SEBASTIÃO FRANCISCO DE ARAÚJO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 302, §3º do CTB à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Em suas razões recursais (ID nº 14231892), a Defesa aduz, em breve síntese, a possibilidade oferecimento do acordo de não persecução penal, bem como requer a fixação do regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14231897) com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14846801), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria do Estado (ID nº 14465405).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 18 de março de 2022, por volta das 21h55min, no município de Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor que conduzia sob influência de álcool, ocasião em que deixou de prestar socorro à vítima, fato que resultou na morte de Davidson Monfardini Pimenta.

Com efeito, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, elenca como requisitos para celebração do acordo de não persecução penal (ANPP):
i)
a confissão formal e circunstancial da infração penal;
ii)
pena mínima abstrata inferior a 4 (quatro) anos e
iii)
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso, observa-se que o crime do art. 302, §3º do CTB possui pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão, não sendo possível o oferecimento de ANPP ao acusado pelo não preenchimento do requisito objetivo.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que a pena já encontra-se no mínimo legal, não fazendo jus à modificação do regime diante do quantum de pena fixado, conforme art. 33§ 2º alínea “b” do CP.

De igual forma não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da vedação expressa prevista no art. 312-B do CTB, in verbis:

Art. 312-B. Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no
inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, inexiste interesse recursal já que deferido tal pleito na sentença.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar

honorários em prol da defensora dativa Dra. Elcinéia Roza Macedo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.